Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702248-90.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANE DA SILVA APELADOS: SANDRA MARIA SERRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. À il. Secretaria para que retifique o nome da parte apelante, conforme petição de ID no 21044189. 2. Apelação cível interposta por Wendel Rangel Vaz da Costa contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em embargos de terceiro, fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (ID no 21044182). 3. O apelante não recolheu o preparo. 4. Os documentos apresentados com a apelação não demonstram a hipossuficiência financeira do advogado. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO